Tribunal: TJMT
Processo: 8010070-63.2015.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010070-63.2015.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL (RECORRENTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIEL GONCALVES TORRES - CPF: 837.779.381-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 8010070-63.2015.8.11.0023 – Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo - MT.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO: DANIEL GONCALVES TORRES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITO EM CONTA EFETUADO EM DUPLICIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – AFASTADO – VALOR DISPONIBILIZADO COMO CRÉDITO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DPARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados a pessoa vítima de desconto em duplicidade.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, na quantia de
R$ 648,34 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos)
, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
decorrentes da cobrança indevida de fatura de cartão de crédito, efetuada em duplicidade.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de provas dos danos morais.

2. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

3. Da inexistência dos danos materiais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de provas dos danos morais.

A meu ver, tal tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada,
eis que, o dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pela parte recorrente, em virtude do desconto indevido de valores de sua conta bancária, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar os danos morais, ademais, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente, e, por isso, há necessidade de indenização.

2.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que, para o caso em testilha, deve ser fixado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de recompor os prejuízos morais da parte recorrente, pois, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

3.
Da inexistência dos danos materiais.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece acolhida, diante da comprovação da disponibilização do valor na fatura de cartão de crédito do consumidor.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de julgar improcedente a condenação a titulo de danos materiais,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021